Tribunal: TJSP
Processo: 2140346-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que (I) indeferiu o pedido de expedição de ofício para a empresa Coppermax Revestimentos Metálicos EIRELI ME a fim de que esclareça sua relação jurídica com o executado, inclusive o valor de seu salário e realize o depósito da quantia referente a 10% deste, sob pena de multa, e (II) indeferiu imposição de multa à Coppermax por ato

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que (I) indeferiu o pedido de expedição de ofício para a empresa Coppermax Revestimentos Metálicos EIRELI ME a fim de que esclareça sua relação jurídica com o executado, inclusive o valor de seu salário e realize o depósito da quantia referente a 10% deste, sob pena de multa, e (II) indeferiu imposição de multa à Coppermax por ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformismo da exequente. Não acolhimento. Ausência de vínculo empregatício demonstrada. Celebração de dois contratos de trabalho, o primeiro entre 01/09/2010 e 02/03/2015 e o segundo entre 02/07/2019 e 08/06/2022. Ausência de qualquer contradição entre as informações prestadas ou ato atentatório à dignidade da justiça a justificar a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. Inexistência de vínculo empregatício e, consequentemente, de salário. Inviabilidade da constrição. Eventual envolvimento profissional, por não configurar a existência de vínculo empregatício e, consequentemente, salário, não sustenta os pedidos formulados pela exequente. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.